Tribunal: TJDFT
Processo: 0734026-89.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PENSÃO MILITAR. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ADICIONAL DE 1,5%. POSSIBILIDADE DE RENÚNCIA AO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO FACULTATIVO APÓS 31/08/2002. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto em face da sentença proferida pelo 1o Juizado Especial de Fazenda Pública do Distrito Federal, a qual julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar a interrupção dos descontos a título de contribuição previdenciária militar adicional no contracheque do requerente.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em face de isenção legal. Ofertadas contrarrazões (ID 73602606).
3. Na origem, o autor informou que é policial militar da reserva remunerada e que não tem qualquer dependente do sexo feminino a ensejar o desconto em seu contracheque do percentual de 1,5% a título de contribuição para pensão militar. Aduziu que a Lei no 3.765/60 dispõe que tal contribuição é obrigatória, ainda que na ausência de dependentes, porém entende que de acordo com a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ, é possível a renúncia a esta contribuição, ainda que decorrido o prazo estabelecido pelo art. 31 da MP 2.215-10/2001.
4. Em suas razões recursais, o DF afirmou que a Lei no 10.486/2002 impôs a compulsoriedade no recolhimento da contribuição previdenciária militar adicional, determinando como prazo para renúncia ao benefício o dia 31/08/2002. Asseverou que a Lei no 10.556/02 assegurou a manutenção dos benefícios previstos na Lei 3.765, de 04.05.1960, salvo a renúncia expressa até 31.08.2002. Argumentou que a Administração Militar, ao implementar os descontos, limitou-se a cumprir os ditames legais, sendo que a desoneração irá gerar prejuízo ao Erário. Pugnou, ao final, pelo provimento do recurso, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise quanto a possibilidade de renúncia à contribuição previdenciária militar adicional, com o consequente ressarcimento dos valores indevidamente descontados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A Lei no 3.765/60 conferiu às filhas de militar o direito ao recebimento de pensão por morte vitalícia, mediante contribuição obrigatória pelos militares da ativa, da reserva remunerada e reformados. A Lei no 10.486/2002, que revogou a Lei no 3.765/60, instituiu que o recebimento da pensão se daria mediante contribuição facultativa do militar, no percentual de 1,5% sobre sua remuneração, salvo renúncia expressa, em caráter irrevogável, até a data de 31/08/2002. O STJ entendeu que o prazo estabelecido para manifestação da renúncia na manutenção do benefício é impróprio, podendo o Policial Militar manifestar a renúncia posteriormente, sendo indevida a cobrança da contribuição após manifestação expressa nesse sentido (REsp 1.183.535/RJ, Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 3/08/2010, DJe 12/08/2010). O entendimento foi adotado por essa Turma Recursal.
7. A desoneração do encargo, sendo ele facultativo, não tem o condão de acarretar prejuízo para a previdência dos militares, posto que os descontos efetuados em momento anterior à renúncia não serão restituídos, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ: 2a Turma, AgRg no REsp 1417627/PE, DJe 07.04.2015; STJ - AgRg no REsp 1063012/DF, 6a T., Rel. Min. Og Fernandes, DJe 30.08.2013).
IV. DISPOSITIVO
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus fundamentos.
9. O DF é isento de custas por determinação legal. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários em favor do patrono do recorrido, fixados em 10% sobre o valor da condenação (Lei no 9099/95, Art. 55).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.